Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710966-79.2023.8.07.0009 APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, VALERIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS APELADO: VALERIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Tendo em vista a petição de ID 62904633, intime-se a a apelada VALERIA CRISTINA para que se manifeste, no prazo de 72h (setenta e duas horas), acerca do teor da citada petição apresentada pela CONTÉM ADMINSITRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA. Brasília, 16 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator